Tribunal: TJSP
Processo: 0008545-08.2014.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Recurso defensivo contra decisão do Juízo de conhecimento que negou o pedido de justiça gratuita. A defesa pede a concessão da justiça gratuita com a isenção das custas processuais e da multa: Impossibilidade. A Constituição Federal, quando trata da individualização da pena, arrola a multa como uma das sanções aplicáveis (artigo 5o, XLVI, alínea c) - Assim, não há como prosperar o pedido de

Ementa:
Recurso defensivo contra decisão do Juízo de conhecimento que negou o pedido de justiça gratuita. A defesa pede a concessão da justiça gratuita com a isenção das custas processuais e da multa: Impossibilidade. A Constituição Federal, quando trata da individualização da pena, arrola a multa como uma das sanções aplicáveis (artigo 5o, XLVI, alínea c) - Assim, não há como prosperar o pedido de isenção da pena de multa, uma vez que se trata de sanção cumulativa ou alternativa expressamente estabelecida no Código Penal - Ressalte-se que inexiste previsão legal para a isenção da multa pela falta de condições financeiras do réu - Eventual impossibilidade de pagamento da pena de multa, em razão de estado de pobreza, ensejando eventual parcelamento, por exemplo, deverá ser invocada perante o Juízo das Execuções Criminais. Também é da alçada do Juízo das Execuções Criminais o pleito de concessão do benefício da Justiça Gratuita, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado - No mais, não resta comprovada a situação de miserabilidade do executado, cabendo a necessidade de transcurso probatório neste sentido - É necessário que se procedam tentativas no sentido do encontro de bens em nome do sentenciado para posterior análise do tratado – Enfim, frisa-se que a isenção do pagamento de custas e despesas processuais ou concessão de Justiça Gratuita são matérias afetas ao juízo da execução, cabendo lembrar, inclusive, a previsão da Lei n. 1.060/50, segundo a qual eventual isenção não desobriga ao pagamento, ficando este apenas suspenso enquanto durar a hipossuficiência financeira. Negado provimento ao recurso